Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712512-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADELAIDE CARDOSO DE JESUS, AUTERLICE LUSTOSA NOGUEIRA, EDUARDO VERAS BARAUNA, MAURICIO NASCIMENTO FERREIRA, RITA PATRICIA GALVAO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo Interno (Doc. Num. 25941456) interposto por ADELAIDE CARSOSO DE JESUS E OUTROS contra a decisão (Doc. Num. 25228865) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, no qual se insurgiam contra determinação de emenda da petição inicial para converter o Feito em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Por meio do Ofício de ID Num. 26516624, a Juíza de origem noticia a prolação de sentença no Feito originário. É o breve relatório. Decido. A partir das informações prestadas pela Juíza da causa, é possível constatar a prolação de sentença no Feito de origem (Doc. Num. 92612215 do Feito no 0718106-78.2020.8.07.0007), por meio da qual foi indeferida a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Na espécie, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador